Tribunal: TJES
Processo: 5007437-08.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007437-08.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A
AGRAVADO: LUCIANA DE OLIVEIRA LOPES DOS SANTOS
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - VEÍCULO APREENDIDO - PRAZO PURGAÇÃO DA MORA - CITAÇÃO - REMOÇÃO DO BEM - POSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
O Decreto-Lei nº. 911/1969 estabelece que quando deferida a medida liminar, poderá o devedor pagar a integralidade da dívida pendente no prazo de 5 dias, sem o que a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem consolidar-se-ão no patrimônio do credor fiduciário.

2.

Inexiste, portanto, necessidade de se aguardar a citação do devedor para iniciar a contagem do prazo para purgação da mora, mormente porque a diligência pode levar mais tempo para ser cumprida do que a liminar, gerando prejuízo à instituição financeira.

3
.
O veículo objeto de medida de busca e apreensão só poderá ser removido da Comarca após o decurso do prazo de 5 (cinco) dias conferido ao devedor para pagamento da integralidade da dívida, consoante disposto no Decreto-Lei nº. 911/1969

4
. Recurso conhecido e parcialmente provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Em atenção aos limites impostos pelo efeito devolutivo recursal, o objeto deste recurso circunscreve-se ao exame da r. decisão agravada no que diz respeito a dois pontos: (i) a determinação de que a agravante, na qualidade de depositária do bem objeto de busca e apreensão, mantenha o veículo, no prazo de 5 dias, na região metropolitana da Grande Vitória; e (ii) o estabelecimento de que o início do prazo para purgação da mora se dá com a citação do réu.

No que pertine ao presente recurso, a r. decisão agravada, deferindo liminar de busca e apreensão de veículo, na forma do Decreto-Lei nº 911/69, consignou o seguinte:

“Executada a ordem liminar, cite-se a parte Requerida, cientificando-a para que, querendo: (a)
no prazo material de cinco dias pague a integralidade da dívida pendente (prestações vencidas e vincendas), segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus
(art. 3º, §2º, do Dec.-lei nº 911/69), ciente de que não será admissível a purgação da mora (...)

A instituição financeira, ora Requerente, quando da apreensão do bem, deverá mantê-lo em guarda por cinco dias nas imediações da região metropolitana da Grande Vitória
, a fim de não criar embaraço a devolução do bem, caso haja eventual revogação da medida liminar por qualquer motivo (p. ex. pagamento integral da dívida)”.

Com efeito, parcial razão assiste ao agravante.

Inicialmente, destaque-se que o prazo de 5 dias para purgação da mora previsto no art. 3º, §2º do Decreto-lei nº 911/69, de fato, tem por termo
a quo
o cumprimento da medida liminar de busca e apreensão, e não a citação, conforme literalidade do dispositivo:

Art. 3
o

O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2
o
do art. 2
o
, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

§ 1
o

Cinco dias após executada a liminar
mencionada no caput,
consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário
, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.

§ 2
o

No prazo do § 1
o
, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus
.

Assim, consoante jurisprudência deste Sodalício, o prazo de purgação da mora –
ao fim do qual se consolida a propriedade e a posse plena do bem
– inicia-se da execução da liminar de busca e apreensão, e não da citação, até porque a diligência citatória pode morar mais tempo para ser cumprida, fato apto a gerar prejuízos à instituição financeira, que teria que aguardar lapso temporal maior para exercício dos seus direitos sobre o bem.

A esse respeito, confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR DEFERIDA – MANUTENÇÃO DO BEM ATÉ O PRAZO PARA A PURGAÇÃO DA MORA – RECURSO PROVIDO. (...) 2.
A purgação da mora, atualmente, somente tem cabimento mediante o depósito integral das parcelas vencidas e vincendas, conforme previsão do § 2º do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, que deverá ser efetuada no prazo de 05 (cinco) dias, contado da execução da liminar de busca e apreensão
. 3.
Decorrido o prazo de 05 (cinco) dias sem a purgação da mora, o qual se inicia a partir do cumprimento da medida liminar de busca e apreensão, e não da efetiva citação nos referidos autos, o devedor perderá a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem, que passará a pertencer ao patrimônio do credor fiduciário
. (...) (Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5010240-61.2023.8.08.0000, Magistrado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 04/03/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO REGIDA PELO DECRETO-LEI N. 911/69. TERMO INICIAL PARA PURGAÇÃO DA MORA. CUMPRIMENTO DA LIMINAR. PRESCINDIBILIDADE DE SE AGUARDAR A CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. É cediço que nas ações de busca e apreensão regidas pelo Decreto-Lei n. 911/69 a propriedade e posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário serão consolidadas cinco dias após executada a liminar, como estabelece o § 1º do art. 3º, com redação dada pela Lei n. 10.931/2004. 2. O Tema Repetitivo 722 do STJ preceitua que “Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária”. 3.
Inexiste, portanto, necessidade de se aguardar a citação do devedor para iniciar a contagem do prazo para purgação da mora, mormente porque a diligência pode levar mais tempo para ser cumprida do que a liminar, gerando prejuízo à instituição financeira, que deverá aguardar para exercer os direitos inerentes à propriedade e posse plena e exclusiva do bem
. 4. Recurso conhecido e provido.
(
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5003877-58.2023.8.08.0000, Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível,
Data: 02/
08
/2023
)

Lado outro, reputo que a imposição de restrição à remoção do veículo estritamente no interregno de cinco dias após a execução da liminar de busca e apreensão não dissona da sistemática estabelecida nos §§1º e 2º do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, uma vez que a consolidação da propriedade sobre o bem apenas se perfectibiliza com o decurso de tal lapso.

Esta Corte de Justiça assim tem se manifestado sobre o tema,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR DEFERIDA – MANUTENÇÃO DO BEM ATÉ O PRAZO PARA A PURGAÇÃO DA MORA – RECURSO PROVIDO. 1. Segundo o entendimento do Colendo STJ, “nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária” (REsp 1418593/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 27/05/2014). 2. A purgação da mora, atualmente, somente tem cabimento mediante o depósito integral das parcelas vencidas e vincendas, conforme previsão do § 2º do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, que deverá ser efetuada no prazo de 05 (cinco) dias, contado da execução da liminar de busca e apreensão. 3. Decorrido o prazo de 05 (cinco) dias sem a purgação da mora, o qual se inicia a partir do cumprimento da medida liminar de busca e apreensão, e não da efetiva citação nos referidos autos, o devedor perderá a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem, que passará a pertencer ao patrimônio do credor fiduciário. 4.
Nas ações de busca e apreensão, é plenamente razoável que o veículo permaneça na comarca do devedor fiduciário, porém apenas durante o prazo de purgação da mora, diante da possibilidade de recuperação do bem pelo devedor
. 5.
Decorrido o prazo, o credor fiduciário não pode sofrer restrição em relação ao bem, podendo providenciar sua remoção ou venda, diante da ausência de vedação legal para tais atos
. 6. Recurso conhecido e provido. (Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5010240-61.2023.8.08.0000, Magistrado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 04/03/2024)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – DECRETO-LEI N.º 911/1969 – PRAZO PARA PURGAR A MORA – REMOÇÃO DO VEÍCULO DA COMARCA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Decreto-Lei nº. 911/1969, que disciplina a ação de busca e apreensão de bem móvel alienado fiduciariamente, dispõe que, deferida a medida liminar, poderá o devedor pagar a integralidade da dívida pendente no prazo de 5 (cinco) dias, sem o que a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem consolidar-se-ão no patrimônio do credor fiduciário. 2.
O veículo objeto de medida de busca e apreensão só poderá ser removido da Comarca após o decurso do prazo de 5 (cinco) dias conferido ao devedor para pagamento da integralidade da dívida, consoante disposto no Decreto-Lei nº. 911/1969
. (Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5003451-46.2023.8.08.0000, Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 20/10/2023)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. GARANTIA MEDIANTE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PURGAÇÃO DA MORA. PRAZO. TERMO INICIAL. PERMANÊNCIA DO VEÍCULO NA COMARCA ATÉ FINDAR O PRAZO PARA PURGAÇÃO DA MORA. POSSIBILIDADE. 1. À luz do disposto no §1o, do art. 3º, do Decreto-lei nº 911/69, com redação dada pela Lei nº 10.931/2004, a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem consolidam-se no patrimônio do credor fiduciário no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar. 2. O §2o, do art. 3º, do Decreto-Lei nº 911/1969, prevê o mesmo prazo de 5 (cinco) dias para pagamento da dívida e consequente purgação da mora, não inovando também no termo inicial, que permanece sendo a partir do cumprimento da liminar, prescindindo da citação do réu para começarem a correr. Precedentes do STJ. 3. Extrapolado o prazo para purgação da mora e não havendo pagamento integral da dívida pelo devedor, ocorrerá a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem alienado no patrimônio do credor fiduciário, motivo pelo qual não cabe impor, a partir do referido momento, qualquer restrição ao direito de propriedade do credor. Precedentes do STJ. 4.
É viável a proibição da transferência do bem para Comarca diversa daquela em que tramita o processo e a sua alienação, ao menos enquanto não transcorrido o prazo para a purgação da mora
. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5002748-23.2020.8.08.0000, Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 26/10/2021)

Destaque-se que, diferentemente do que sustenta o apelante, a r. decisão agravada não estabeleceu um termo ulterior genérico e tampouco condicionou a remoção do veículo à citação, mas sim à execução da liminar de busca e apreensão, o que se mostra consonante ao regramento do Decreto-Lei nº 911/69 e à orientação jurisprudencial deste Sodalício.

Isso significa, em outras palavras, que, uma vez consolidada a propriedade e a posse plena do bem em favor do credor fiduciário, este não poderá ser impedido de remover o bem da comarca, caso seja do seu interesse.

Do exposto,
CONHEÇO

do recurso
e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a r. decisão agravada e determinar que (i) o prazo de 5 dias para purgação da mora se inicia a partir do cumprimento da medida liminar de busca e apreensão, e não da citação; e (ii) uma vez consolidada a propriedade e a posse plena do bem em favor do credor fiduciário, na forma do art. 3º, §§1º e 2º do Dec-Lei nº 911/69, não há impedimento de remoção do bem da comarca.

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora Convocada Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
CONHEÇO

do recurso
e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a r. decisão agravada, nos termos do voto da relatora.